Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735289-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: PATRICK MATHEUS GOMES ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator